Tribunal: TJMT
Processo: 1066547-53.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066547-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – NÍTIDA INSATISFAÇÃO COM SOLUÇÃO JUDICIAL DIVERSA DA ALMEJADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Conforme a dicção legal os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro da decisão judicial

2.

“
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte
”, enquanto “
A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos”
(STJ).

3.

Hipóteses não vislumbradas na decisão embargada.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos exordiais, consequentemente,
para
manter a sentença que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado está ementado nos seguintes termos:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO, A CONTAR DE 5/9/2019 – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para concorrer a promoção é necessário que o militar cumpra, cumulativamente, vários requisitos, entre eles ser considerado apto fisicamente e possuir o estágio exigido à elevação na carreira (art. 21, § 1º, da Lei nº 10.076/2014).

2.

Não cumprimento de dois requisitos na ocasião da alegada preterição.

3.

Recurso conhecido e improvido.”

O embargante requer o acolhimento dos embargos “
para sanar a contradição e a omissão existentes na decisão, reconhecendo-se o direito do embargante à promoção por ressarcimento de preterição, com a consequente retroação da promoção à data de 05/09/2019
”.

Nas suas razões o embargante alega:

“1. A decisão recorrida reconhece a gravidade do acidente, mas contraditoriamente entende que o embargante deveria ter realizado o Estágio de Qualificação de Cabos, mesmo estando incapacitado fisicamente devido ao TRAUMATISMO CRANIANO. Além disso, a decisão omite o fato incontroverso de que o acidente ocorreu em ato de serviço.

2. Da inexistência de provas e da preterição

O acórdão afirma que ‘o recorrente não logrou comprovar que tenha realizado o Estágio de Qualificação de Cabo’. No entanto, essa afirmação ignora o contexto de sua incapacidade física temporária devido ao traumatismo craniano, que o impossibilitou de realizar o estágio. Portanto, há uma preterição no reconhecimento de seu direito à promoção.

3. Do direito à promoção por preterição

Faz jus à promoção por ressarcimento de preterição, uma vez que preenchia todos os requisitos legais e indispensáveis, exceto aqueles dos quais estava temporariamente impossibilitado de cumprir.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

É cediço que na dicção legal os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do julgado (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95), sendo que no caso o embargante suscita contradição e omissão do acórdão embargado.

A propósito dos embargos declaratórios, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Execução penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental. Indulto. Ausência de obscuridade. Pretensão de rejulgamento. 1. O acórdão recorrido não apresenta qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada pelos declaratórios. 2.
Não cabem embargos de declaração quando, a pretexto de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão inexistente, pretende a parte rediscutir a causa ou fazer prevalecer tese vencida no acórdão.
3. Acórdão recorrido que enfrentou os argumentos defensivos quanto à não extensão do benefício à pena de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EP 5 IndCom-AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045

DIVULG 09-03-2021

PUBLIC 10-03-2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1.
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.
2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE 1386233 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231

DIVULG 14-11-2022

PUBLIC 16-11-2022)

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Admissibilidade dos embargos de declaração opostos por amicus curiae admitido nos autos (art. 138, § 1º, do CPC/2025). 2.
Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se, unicamente,
à correção de vícios de julgamento
, que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
que maculem a exata compreensão do que foi decidido ou a higidez interna do decisum
. Incabíveis, por conseguinte, para mera irresignação de parte interessada ou obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. Precedentes
. 3. As questões trazidas nestes embargos declaratórios foram já adequadamente enfrentadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em omissão sobre ponto a que esta Corte deveria se pronunciar, contradição, obscuridade, tampouco em necessidade de modulação de efeitos do acórdão. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.”
(RE 1008166 ED-segundos, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-09-2023

PUBLIC 28-09-2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E MILITAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.954, DE 2019, QUE ALTERA O ESTATUTO DOS MILITARES E MODIFICA O DIREITO À REFORMA DE MILITARES TEMPORÁRIOS. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICI CURIAE E PARTICULAR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OFENSA À IGUALDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não reconhece a legitimidade do amicus curiae para opor embargos de declaração. Precedentes. 2.
Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração
não se prestam a reforma da decisão
,
sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil),
sendo certo que a mera discordância não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae e pelo particular não conhecidos e rejeitados os do Partido requerente.”
(ADI 7092 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-11-2023

PUBLIC 22-11-2023)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA. I – Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para a oposição de embargos de declaração. II –
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.”
(RE 1468343 AgR-ED-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-04-2024

PUBLIC 02-05-2024)

Especificamente sobre os vícios suscitados pelo embargante, o E.

Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2. ‘O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. 3.
A
contradição
que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte,
ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 4.
A
omissão
que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos.
(...). 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”.
(EDcl no REsp n. 1778048/MT 2018/0282031-5, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2.
A
contradição
que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis
, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo
intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1935610/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022,DJe 21/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. (...). 4.
A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo,
entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
5. A alteração da verdade dos fatos dos autos para obter incidência de precedente (Tema n. 1.011/STF) do qual é sabedor que não tem nenhuma aplicação à hipótese autoriza a condenação por litigância de má-fé. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.932.086/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SUSCITAM
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A RESPEITO DE QUESTÃO MERITÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
1-
Os embargos de declaração não se prestam à reforma do acórdão embargado, mas, ao revés, buscam apenas a sua integração ou complementação
. (...). 3- Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt na HDE n. 6.323/EX, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso. 2.
Esta Corte é firme em salientar que ‘a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’ (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

Pois bem, na exordial o embargante requereu a condenação do requerido à sua promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Terceiro Sargento desde 5/9/2019 e ao pagamento da diferença salarial do período em que foi preterido, ao argumento primordial de que “
o único óbice à promoção hierárquica na data de 05/09/2019, foi a não conclusão do Estágio de Qualificação de Cabos e a Avalição [sic] de Desempenho Físico, em decorrência do acidente automobilístico
”.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e no recurso inominado o embargante requereu a sua reforma, defendendo a tese de que fazia jus à pretendida promoção retroativa “
uma vez que preenchia todos os requisitos legais e indispensáveis, exceção feita à avaliação de desempenho físico devido ao trauma
” decorrente de acidente automobilístico.

A tese recursal foi enfrentada no acórdão embargado nos seguintes termos:

“Ao recorrente não assiste razão, pois resta comprovado que

não foi incluído no Quadro de Acesso da pretendida promoção pelo descumprimento de dois requisitos.

Com efeito, conforme se vê da Ata nº 006/CPP/2019 a Comissão de Promoção de Praças decidiu, in verbis:

...

Portanto, além de devidamente fundamentada a decisão da Comissão de Promoção não deixa dúvidas de que
a não inclusão do recorrente no Quadro de Acesso ocorreu porque não apresentou a Avaliação de Desempenho Físico e,

também
, porque não possuía o Estágio de Qualificação de Cabos, igualmente exigido para concorrer à promoção a 3º Sargento.

A propósito das causas impeditivas suscitadas no recurso e da promoção requerida, a Lei nº 10.076/14 estabelece:

...

Por conseguinte, ressai nítido da Lei nº 10.076/14 que a Inspeção de Saúde se presta a auxiliar a aplicação das atividades da Avaliação de Desempenho Físico, bem como que a incapacidade física temporária com restrição total à realização da atividade física não é, de per si, fator impeditivo para o militar concorrer à promoção, a não ser que esteja concorrendo ao posto ou graduação pela primeira vez e não tenha sido avaliado anteriormente.

De qualquer forma, é certo que o recorrente não logrou comprovar que tenha realizado o Estágio de Qualificação de Cabo que o habilitava a ingressar no Quadro de Acesso que antecedeu a promoção de 3º Sargento efetivada em 5/9/2019, logo, não se desincumbiu de demonstrar o desacerto da Comissão de Promoção, consequentemente, inexiste a alegada preterição”.

Portanto, no recurso inominado o embargante alegou que não foi promovido em 5/9/2019 porque deixou de cumprir tão-somente o requisito da avaliação de desempenho físico e o acórdão, examinando a questão dentro dos limites impostos pelo então recorrente, decidiu que ele não logrou comprovar o cumprimento do outro requisito que levou a Comissão de Promoções a excluí-lo do Quadro de Acesso, qual seja, a realização do Estágio de Qualificação de Cabos.

Ademais, o acórdão embargado está fundamentado no quadro fático-probatório e na legislação que rege a matéria, valendo ressaltar que basta a leitura do seu texto para se constatar que entre os seus fundamentos não se encontra o reconhecimento da gravidade do acidente, logo, a contradição alegada não é interna ao julgado.

Igualmente improcedente a omissão apontada, haja vista que o fato de o acidente ter ocorrido
em ato de serviço
pode até ter relevância, p. ex., em demanda que tenha por objeto o ressarcimento de despesas médicas, mas é juridicamente irrelevante quando o ponto controvertido da lide se assenta na existência, ou não, de direito à promoção em ressarcimento de preterição.

Destarte, verifica-se que não há o que ser integrado ou complementado no acórdão embargado, restando indubitável, por isso, que o embargante, na realidade, pretende fazer prevalecer tese vencida no julgamento do recurso inominado.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024